Tribunal: TJSP
Processo: 2243705-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243705-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente
BRUNO AUGUSTO DE OLIVEIRA RICCI e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243705-35.2020.8.26.0000 -Voto no 33757
2
Voto:
33757
Habeas Corpus:
2243705-35.2020.8.26.0000
Comarca:
Mogi das Cruzes
Vara:
1a Vara Criminal
Autos:
1502068-43.2020.8.26.0616
Paciente:
Impetrante:
Bruno Augusto de Oliveira Ricci
Defensoria Pública
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de
São Paulo impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Bruno Augusto de Oliveira Ricci, alegando constrangimento ilegal
sofrido no processo no 1502068-43.2020.8.26.0616, ao qual
responde como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
com trâmite perante o r. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Mogi das Cruzes.
Pleiteia a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de
alvará de soltura, alegando, preliminarmente, “nulidade do auto de
prisão em flagrante em razão da usurpação do papel de polícia
civil/militar pela guarda civil municipal”. No mérito, aduz a ausência
dos requisitos necessários à prisão preventiva e insuficiência da
fundamentação da decisão que a decretou. Ainda, sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243705-35.2020.8.26.0000 -Voto no 33757
3
desproporcionalidade da medida extrema, acenando para a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao
cárcere (fls. 1/5).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
105/107).
Dispensadas as informações da
digna autoridade apontada como coatora.
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 118/124).
É o relatório.
Afasta-se a preliminar.
Não há que se falar em ilicitude da
prova produzida, ou da atuação dos guardas municipais, pois
abordaram o acusado em flagrante delito (fls. 13/18 principal).
O artigo 301, do Código de
processo Penal, prevê que qualquer do povo poderá, e as
autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer
que seja encontrado em flagrante delito.
Assim, se qualquer pessoa pode
prender quem esteja em flagrante delito, inexiste óbice à realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243705-35.2020.8.26.0000 -Voto no 33757
4
de tal procedimento pelos guardas municipais, os quais, ressalte-se,
contribuem a segurança pública e, portanto, com mais razão devem
zelar pela preservação da ordem.
A esse respeito, pronunciou-se o
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISTA FEITA POR
GUARDA
MUNICIPAL.
NULIDADE.
NÃO-
OCORRÊNCIA. (...) ORDEM DENEGADA. 1. Embora
exista norma constitucional (art. 144, § 8o, da CF)
limitando a função da guarda municipal à
proteção dos bens, serviços e instalações do
município, não há nulidade na decisão impugnada,
porquanto a lei processual penal, em seu art. 301
do CPP, disciplina que 'qualquer do povo poderá e
as autoridades policiais e seus agentes deverão
prender quem quer que seja encontrado em
flagrante delito'. (...) 4. Ordem denegada. (HC
109.105/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe
22/03/2010).
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE
USO PERMITIDO. (...) POSSIBILIDADE DE PRISÃO
EM FLAGRANTE POR GUARDA MUNICIPAL E
CONSEQUENTE APREENSÃO DO OBJETO DO CRIME
(...) ORDEM DENEGADA. 1. Embora a Guarda
Municipal não possua a atribuição de polícia
ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243705-35.2020.8.26.0000 -Voto no 33757
5
144, § 8o, da Constituição da República, sendo o
delito de natureza permanente, pode ela efetuar a
prisão em flagrante e a apreensão de objetos do
crime que se encontrem na posse do agente
infrator, nos termos do art. 301 do CPP. (...) 4.
Ordem denegada. (HC 109.592/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA,
julgado em 18/02/2010, DJe 29/03/2010).
Ainda que assim não fosse, a
custódia do paciente decorre agora de outro título, não mais do
flagrante, mas de prisão preventiva decretada pelo d. Magistrado a
quo (fls. 90/92 - principal), deixando, dessa forma, superado
constrangimento ilegal porventura existente no flagrante.
A propósito:
“É assente nesta Corte Superior que o exame da
alegada nulidade da prisão em flagrante se
encontra prejudicado, quando, posteriormente, o
Juízo de primeiro grau a converteu em preventiva,
em face da constituição de novo título a justificar a
privação da liberdade do paciente” (STJ
HC
290.371/SP, Rel Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 30/05/2014).
No mérito.
Os documentos juntados aos autos
dão conta de que o paciente foi preso em flagrante delito e está
sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243705-35.2020.8.26.0000 -Voto no 33757
6
11.343/06, e artigo 329 do Código Penal, porque, em 11.10.2020,
juntamente com Bruno Luís Martins, traziam consigo, para entrega a
consumo de terceiros, 195 porções de maconha, com peso de
1.109,94g, 205 porções de cocaína, com peso de 114,8g, 354
porções de crack, com peso de 91,69g (fls. 13/18; 23/26

principal), ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o ora
paciente opôs-se à execução de ato legal, mediante violência aos
guardas municipais.
Consta do boletim de ocorrência:
“Comparecem
os
guardas
municipais Sr. KLEBER AUGUSTO SILVA ANTONIO, juntamente com
seus colegas de trabalho, ora testemunhas Sr. LEANDRO DOS
SANTOSANDREOTI
e
SR.
FERNANDO
VECHINI
FERREIRA,
componentes da VTR n. 12E1047, e informam que realizavam
patrulhamento de rotina, quando depararam na rua Thomas
Dominguez, no 210, Vila Cleo, nesta urbe, com 2 (dois) indivíduos em
atitude suspeitas, vindo a tratar- se dos indiciados BRUNO AUGUSTO
DE OLIVEIRA RICCI e BRUNO LUIS MARTINS, sendo que ambos
empreenderam fuga, com a chegada dos guardas municipais. No
entanto, diante do contexto, os guardas municipais se dividiram e
perseguiram ambos indiciados, sendo que o indiciado BRUNO LUIS
MARTINS, trazia consigo uma mochila de cor preta, e ao tentar pular
o muro existente no local deixou a mochila no chão, sendo abordado
pelos guardas municipais Sr. LEANDRO DOSSANTOS ANDREOTI e SR.
FERNANDO VECHINI FERREIRA, e neste momento o indiciado resistiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243705-35.2020.8.26.0000 -Voto no 33757
7
a prisão, vindo a chutar os guardas, sendo os mesmos compelidos a
utilizarem de força moderada para contê-lo. Que, ato contínuo,
verificaram o interior da mochila preta, e obtiveram êxito em
encontrar diversas embalagem plásticas transparentes, e foi
localizado em seu interior a quantidade de: 195 (cento e noventa e
cinco) invólucros de substâncias aparentando serem maconha; 205
(duzentos e cinco) invólucros de substâncias aparento serem cocaína;
349 (trezentos e quarenta e nove) microtubos de substâncias
aparentando serem crack, 20 (vinte)frascos de substâncias
aparentando serem lança perfume; 1 (um) fragmento de papel com
anotações, e a quantia de R$ 116,70 (cento e dezesseis reais e setenta
centavos) em dinheiro trocados. Entretanto, com relação ao indiciado
BRUNO AUGUSTO DE OLIVEIRARICCI, este empreendeu fuga em
sentido oposto sendo perseguido pelo condutor desta, e logo após a
detenção este resistiu a prisão não deixando ser algemado, sendo
necessário a utilização de força moderada na ocasião. Que, procedido
revista pessoal, foi encontrado consigo a quantidade de 5 (cinco)
microtubos de substâncias aparentando serem crack, e a quantia de
R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) em dinheiro trocados.
Indagado sobre os fatos, pelos guardas municipais, no próprio local
da abordagem, os indiciados BRUNO AUGUSTO DE OLIVEIRA RICCI e
BRUNO LUIS MARTINS, nada declararam” (fls. 13/18).
Pois bem.
Tratam-se de crimes de extrema
gravidade, um deles equiparado a hediondo, que vem atormentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243705-35.2020.8.26.0000 -Voto no 33757
8
e atemorizando a população, abalando a tranquilidade social, com
inegável afronta à ordem pública.
De acordo com os autos, as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral do paciente, notadamente
pela gravidade concreta do crime, em face da relevante quantidade
de droga traficada e de seu largo fracionamento, 195 porções de
maconha, com peso de 1.109,94g, 205 porções de cocaína, com peso
de 114,8g, 354 porções de crack, com peso de 91,69g (fls. 13/18;
23/26
principal), não se olvidando da natureza nefasta do
entorpecente, especialmente a cocaína e o crack, ainda, com
destaque, tem-se que o ora paciente ostenta diversas passagens por
atos
infracionais
(fls.
64/65
-
principal),
bem
como,
e
principalmente, foi preso em flagrante cerca de duas semanas antes,
destaca-se, também por crime de tráfico de drogas, caso em que
cometeu o presente delito quando em liberdade provisória (fls.
62/63), fundamentando suficientemente a prisão cautelar (artigo
282, inciso II, e 315, ambos do Código de Processo Penal), para o
resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da
instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.
É cediço que a prisão cautelar,
para ser válida, deve observar os requisitos essenciais de toda
medida assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de
materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode
acarretar ao andamento do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243705-35.2020.8.26.0000 -Voto no 33757
9
No caso em questão, a autoridade
apontada como coatora, considerando presentes indícios suficientes
de autoria (boletim de ocorrência) e provas da existência do crime
(depoimentos policiais e Auto de Exibição e Apreensão), pontuou a
necessidade de se garantir a ordem pública: “Há prova da
materialidade ante o laudo provisório acostado aos autos com
resultado positivo para cocaína, maconha crack, bem como indícios
da autoria do crime ante a apreensão da droga com o indiciado, a
circunstância da prisão e o depoimento das testemunhas policiais. A
situação de flagrância é inequívoca já que com o acusado foram
encontradas drogas embaladas para venda além de quantia em
dinheiro. O delito é equiparado aos crimes hediondos, em que a
legislação, antes do advento da Lei 11.464/07, que alterou a redação
do artigo 2o, inciso II, da Lei 8072/90, previa a vedação ao benefício
da liberdade provisória. Não obstante, o delito é causador de imensa
perturbação da ordem pública, delineados pelo clamor público e a
repercussão social que o delito em questão provoca, já que,
diariamente, somos informados pelos veículos de comunicação de
crimes bárbaros contra a vida relacionados ao uso e comércio de
entorpecentes, o que, por si só, justifica a manutenção da prisão
preventiva. Além disso, tal crime destrói famílias, estimula a
dependência química e também fomenta a prática de outros crimes
para a compra da droga por dependentes. Há a necessidade de
garantia de aplicação da lei penal, pois, em caso de eventual
condenação, o acusado poderá não fazer jus à concessão de qualquer
benefício imediato. Finalmente, a presunção de inocência não afasta a
possibilidade da prisão cautelar, a qual tem previsão constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243705-35.2020.8.26.0000 -Voto no 33757
10
(art. 5o, LXVI), sendo indiferente a existência de primariedade,
residência fixa e ocupação lícita, pois tais condições não serviram de
freio para a prática do crime de que são suspeitos os indiciados.
Assim, ausentes os requisitos para a concessão de liberdade
provisória, mantenho a prisão. Ante o exposto, fica mantida a prisão,
agora convertida em prisão preventiva ante a presença dos requisitos
da necessidade de manutenção da ordem pública e da aplicação da lei
penal” (fls. 90/92).
Portanto, a r. decisão que decretou
a custódia cautelar está concretamente fundamentada nos termos
do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo
falar em contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal,
com redação dada pela nova Lei no 13.964/2019.
Com tal quadro processual, e em se
tratando de crime grave, nem mesmo eventual primariedade e
alegação de possuir residência fixa e ocupação lícita têm o condão,
por si sós, de conferir ao suplicante direito à liberdade provisória.
O Colendo Superior Tribunal de
Justiça já assentou que:
“a primariedade, os bons antecedentes, residência
fixa e ocupação lícita constituem requisitos
individuais que não bastam para a liberdade
provisória
à
vista
da
potencialidade
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243705-35.2020.8.26.0000 -Voto no 33757
11
periculosidade do fato criminoso e da necessidade
de assegurar-lhe a aplicação da lei penal” (5a
Turma, RHC no 8.321/SP, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca).
A gravidade concreta do crime,
vale dizer, grande quantidade de droga, largo fracionamento,
diversidade de entorpecentes, natureza nociva do estupefaciente e
violência empregada contra os guardas municipais, aliada aos
requisitos previstos no artigo 312, caput, do Código de Processo
Penal, recomendam, neste caso, a adoção da medida extrema, com
vistas a garantir a efetividade e a finalidade do processo penal.
Não se ignora que o Código de
Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se
insuficientes e inadequadas, já que incompatíveis com a hediondez
do crime de tráfico de drogas, não se olvidando do histórico de atos
infracionais e a prática do crime quando em liberdade provisória.
Aliás,
quisesse
o
legislador
possibilitar a aplicação de medidas cautelares alternativas ao
cárcere ao agente desse delito, não o teria considerado como
insuscetível de concessão de fiança, conforme dispõe o inciso II do
artigo 323 do Código de Processo Penal.
Isso
porque
caracterizaria
verdadeiro contrassenso permitir a aplicação ao crime de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243705-35.2020.8.26.0000 -Voto no 33757
12
entorpecentes de medidas cautelares alternativas
como, por
exemplo, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas
condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução etc.
enquanto a menos severa delas, o arbitramento de fiança, por sua
relatividade intrínseca, é expressamente vedada, tanto pela
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII), quanto pelo próprio
Código de Processo Penal (artigo 323, inciso II), ao delito em
questão.
Também
a
alegação
de
desproporcionalidade da medida extrema em caso de condenação
não prospera, pois, conforme decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista
ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de
pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o réu
iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado” (RHC
87493/RS
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
07/12/2017, DJe 18/12/2017).
Cumpre anotar que não há afronta
ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não
desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a
garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243705-35.2020.8.26.0000 -Voto no 33757
13
penal.
Em
outras
palavras,
qualquer
outro posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção
de inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição
Federal estabelece expressamente a prisão em flagrante e por
ordem judicial fundamentada.
Ante
o
exposto,
rejeito
a
preliminar e DENEGO A ORDEM de habeas corpus.